Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725059-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE REIS DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução penal. Pena restritiva de direito: prestação pecuniária. Condenação superveniente a penas privativas de liberdade. Cumprimento simultâneo. Incompatibilidade. A condenação superveniente por outros crimes leva à conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106). Se o apenado foi condenado no regime semiaberto, pode o juiz indeferir cumprimento simultâneo com penas privativas de liberdade posteriores, sobretudo se demonstrado o descumprimento injustificado da pena de prestação pecuniária. Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 44, §5o, do Código Penal, e 181 da Lei de Execução Penal, asseverando que a pena de prestação pecuniária é compatível com qualquer regime prisional, não havendo que se falar, portanto, em reconversão das penas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, pois o acórdão recorrido, ao assentar que “conforme o art. 44, § 5o, do CP, é faculdade do juiz permitir o cumprimento simultâneo, devendo ser examinado o caso concreto.” (id 49460558, pág. 17), e que, diante das peculiaridades do caso o cumprimento simultâneo das penas unificadas com a pena restritiva de direito, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a respeito da discricionariedade do juízo quanto à possibilidade do cumprimento simultâneo, o acórdão guarda sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ficando atraído, ainda, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 44 do Código Penal não impõe ao magistrado a realização da substituição da pena restritiva de direitos por multa, trata-se de uma faculdade ao Juiz, inserida na esfera de sua discricionariedade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.118.408/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012